Tribunal: TJMT
Processo: 1000986-51.2023.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000986-51.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Erro Médico]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[HOMERO LIMA NETO - CPF: 043.063.871-00 (ADVOGADO), GD COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - EPP - CNPJ: 12.960.020/0001-93 (EMBARGANTE), MARCIA GRAZIELLA DIAS LOPES LEAL - CPF: 002.349.841-20 (EMBARGADO), WAGNER APARECIDO ARANA LEAL - CPF: 024.436.751-57 (EMBARGADO), H. L. L. - CPF: 113.889.201-74 (EMBARGADO), BRUNO OLIVEIRA CASTRO - CPF: 908.503.861-87 (PROCURADOR), EMILIA CARLOTA GONCALVES VILELA - CPF: 694.973.701-72 (PROCURADOR), LUIZE CALVI MENEGASSI CASTRO - CPF: 018.772.121-13 (PROCURADOR), VINICIUS ALBERNAZ HORTENSI CUSTODIO SANCHES BERGAMASCO - CPF: 022.309.831-05 (PROCURADOR), LUIZE CALVI MENEGASSI CASTRO - CPF: 018.772.121-13 (ADVOGADO), ANGELO BRUNO DONATONI - CPF: 052.100.321-08 (ADVOGADO), CARLA MENDES GRUNER - CPF: 066.490.989-22 (ADVOGADO), THOMAS ASHBEL CERZOSIMO GOMES - CPF: 054.508.811-93 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BRUNO OLIVEIRA CASTRO - CPF: 908.503.861-87 (ADVOGADO), EMILIA CARLOTA GONCALVES VILELA - CPF: 694.973.701-72 (ADVOGADO), VINICIUS ALBERNAZ HORTENSI CUSTODIO SANCHES BERGAMASCO - CPF: 022.309.831-05 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – OMISSÃO – CONTRADIÇÃO – OBSCURIDADE – REDISCUSSÃO - PREQUESTIONAMENTO -

EMBARGOS REJEITADOS.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1o, do CPC.

Oposto o recurso integrativo com fim específico de rediscutir a matéria, deve os embargos de declaração ser rejeitado, porquanto, não se presta para reexame da causa.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por

GD Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda.,

em face do v. acórdão proferido no Agravo de Instrumento n. 10000986-51.20238.11.0000, por esta Câmara, que negou provimento ao recurso no qual se objetivava a declaração de nulidade da prova pericial.

Inconformada, sustenta a ré, ora embargante, em síntese, a existência de omissão, contradição e obscuridade no v. acordão embargado, por conta das nulidades decorrentes do feito, se tratando de julgamento
extra petita
, por não ter pronunciado em relação as nulidades aventadas.

Aponta a obscuridade quanto ao entendimento de que não é possível a analise das nulidades na produção de provas e pontua a existência de contradição no acordão ao consignar que o juízo
a quo
não poderia analisar as nulidades nos autos da ação de produção antecipada e ao mesmo tempo manter a decisão que diz que as nulidades serão enfrentadas ao final.

Forte em tais argumentos requer o acolhimento dos embargos para o fim de que sejam sanados os vícios apontados. Ao arremate, prequestiona a matéria ventilada nos autos.

Contrarrazões pela embargada no id n. 164023193, pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

Cuiabá, 26 de abril de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Nesse contexto, a embargante diz que o acórdão embargado padece de omissão, obscuridade e contradição porque não se pronunciou quanto às nulidades arguidas, configurando julgamento
extra petita
.

Deveras,
perscrutando o voto condutor, não subsistem os apontados vícios, pois o acórdão embargado não deixou de enfrentar os pontos controvertidos impugnados pelas partes no processo, fundamentando as razões de decidir, pelas quais, nos estreitos limites da matéria delimitada no agravo de instrumento, afastou a alegada violação ao principio do contraditório e o enfrentamento das matérias processuais e de mérito arguidas pela agravante, ora embargante.

Logo, ao que se afigura, a embargante não aponta qualquer vicio no acordão embargado a ser sanado pela via dos embargos, cingindo-se em manifestar

o seu inconformismo com o resultado do acórdão, de modo que

não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com tese distinta, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

A propósito:

“ EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA SOBRE ÚNICO IMÓVEL DESTINADO A MORADIA DA FAMÍLIA – DESCONSTITUIÇÃO DA CONSTRIÇÃO – LEGITIMIDADE DO HERDEIRO – DECISÃO MANTIDA – VÍCIOS NÃO EVIDENCIADOS – REDISCUSSÃO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte
.” (RED 1002988-28.2022.8.11.0000, 3a Câmara de Direito Privado,

Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 28.03.23).

Quanto ao prequestionamento tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Logo, a mera insatisfação com o conteúdo da decisão embargada não enseja embargos de declaração. Assim sendo, carecendo qualquer vício a ser corrigido no v. acórdão, e sendo os embargos interpostos com fim específico de rediscutir a matéria, devem ser conhecidos e rejeitados.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 26 de abril de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023